Tribunal: TJES
Processo: 5018800-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018800-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE WANZELER DE SOUZA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5018800-80.2024.8.08.0024

RECORRENTES: RAYANE WANZELER DE SOUZA

RECORRIDOS: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14168280, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que comprou produto que não foi entregue, postulado a condenação da requerida à condenação por danos materiais e morais.

Sobreveio sentença de
procedência nos seguintes termos:
“
Em face do exposto, e: JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão autoral para CONDENAR as Empresas MAGALU dona da plataforma, bem como a NETSHOES vendedora, de forma solidaria, a devolução do valor pago pela autora, devidamente corrigido, no valor de R$ 102,65. Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, considerando os transtornos e aborrecimentos causados à autora”
(grifei).

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14168281, no qual pretende a reforma da sentença para que o valor da condenação por danos morais seja majorado.

Contrarrazões no id 14168934.

Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

De pronto, destaco que
o litígio recursal se resume ao valor da condenação por danos morais
. De outro lado, percebo que os fundamentos das contrarrazões apresentadas estão na inexistência de danos morais. Assim, registro que as contrarrazões não atacam as razões do recurso. Acaso a parte recorrida quisesse arguir a inexistência do dano, deveria ter oposto recurso próprio, o que não fez. Ou seja, tal linha argumentativa encontra-se preclusa.

Isto posto, sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Feitas essas ponderações,
considero que o valor de R$ 600,00 fixado pelo Juízo sentenciante,
concessa
venia
, é manifestamente insignificante e destoante da jurisprudência observada no Poder Judiciário deste Estado
.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Rayane Wanzeler de Souza
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
majorar o valor da indenização por danos morais para fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito